Tribunal: TJES
Processo: 5008367-94.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008367-94.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR DESIREE BORGES DA SILVA CUNHA
RECORRIDO: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008367-94.2022.8.08.0021

ORIGEM
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: IGOR DESIREE BORGES DA SILVA CUNHA

RECORRIDO:
ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por IGOR DESIRÉE BORGES DA SILVA CUNHA em face de ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI, alegando, em apartada síntese, que no dia 27 de novembro de 2022, em razão dos descontos conferidos na "Black Friday", adquiriu um conjunto de 6 pratos de porcelana junto a demandada, contudo, alguns dias após a compra, a ré entrou em contato e notificou o autor de que o produto encontrava-se fora de estoque, sendo a compra cancelada e disponibilizando cupom, referente ao valor do produto, que deveria ser utilizado na própria loja. Narra o autor, que a resolução do feito de maneira unilateral impossibilitou que viesse a adquirir o produto pretendido, vez que após o dia promocional, os valores encontravam-se com um preço acima do pretendido. Pelo exposto, pugna o requerente pela restituição dos valores pagos, bem como pela condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente o pleito autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: a) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do requerente, devendo a parte ré pagar a quantia de R$ 71,34 (setenta e um reais e trinta e quatro centavos), corrigido monetariamente a partir da data da aquisição (27/11/2022) pelo índice da CGJ/TJES, e juros de 1% ao mês desde a citação, devendo da atualização ser descontado o valor de R$ 73,00 (setenta e três reais) já realizado o depósito em juízo (ID. 22608019 - Pág. 1); b) IMPROCEDENTES a indenização por danos morais.

3. Em tempo, o autor apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma do ato sentencial, a fim de condenar a requerida pelos danos morais. A requerida, por sua vez, não apresentou contrarrazões ao recurso.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não merece guarida o recurso do autor, uma vez que não se desincumbiu de apresentar nos autos provas capazes de demonstrar o efetivo dano, sendo a situação vivenciada por si só, incapaz de ensejar o dano extrapatrimonial. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: "[...] Em que pese o tempo de todos ser valioso, aborrecimentos e dissabores fazem parte da vida, do cotidiano. Não basta mero inconveniente ou inconformismo para que se configure dano moral. É necessário que a situação concreta se apresente suficiente e efetivamente lesiva aos direitos da personalidade, o que não se verificou no caso em análise, de sorte que inaplicável a teoria do desvio produtivo do consumidor. [...]"

6. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46, da Lei 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das Teses de Repercussão Geral do STF.

7. Em relação a parte recorrente/requerente, suspende-se, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favos da parte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)